Tribunal: TJBA
Processo: 8051857-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051857-96.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PAULO VINICIUS SANTANA RODRIGUES Advogado(s):FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO. ÁREA JUDICIÁRIA. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. APELO IMPROVIDO. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do concurso possui mera expectativa de direito à nomeação, expectativa de direito esta que se convola em direito subjetivo quando, além de surgirem novas vagas, houver demonstração de preterição de candidatos, de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública. Reafirmadas as razões jurídicas deste voto, das quais não abdico, considerando que a matéria foi exaustivamente discutida em sessão de julgamento, em respeito ao princípio da colegialidade, curvo-me ao entendimento da maioria dos nobres Desembargadores integrantes do E. Tribunal Pleno, no sentido de que os candidatos integrantes do cadastro de reserva classificados até a 964ª posição têm direito líquido e certo à nomeação, para negar provimento ao recurso. Prequestionamento desnecessário. Sentença mantida. Recurso improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8051857-96.2021.8.05.0001, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelado Paulo Vinícius Santana Rodrigues, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso em respeito ao princípio da colegialidade. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça